Tribunal: TJMT
Processo: 1068712-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068712-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO TEIXEIRA NEVES - CPF: 503.436.701-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NEIZINHA MARIA DE MELO MAGALHAES - CPF: 593.219.971-72 (RECORRIDO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068712-39.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Teixeira Neves

Recorrido(s):

Neizinha Maria de Melo Magalhães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
Consta dos autos apenas e tão somente prova documental consistente em orçamentos e cópia do boletim de ocorrência, o que, por si só, não basta para comprovar a dinâmica dos fatos e, consequentemente, a culpa do condutor da motocicleta de propriedade da requerida pelo evento danoso.

3. O boletim de ocorrência que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente.

3. A reclamada em sua defesa alega que o autor não produziu provas que demonstram o ocorrido, de modo que a condutora do veículo sequer foi vinculada aos autos, contrapondo as alegações iniciais, indicando que a autora ao realizar uma manobra, não observou seu dever de cuidado, vindo a colidir com a motocicleta, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Muito embora existam imagens que comprovem o dano no veículo (id. 134617091), não é possível fazer juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente. Ressalta-se que o Boletim de Ocorrência no. 2023.2736479 não possui o condão de comprovar a imprudência por parte do condutor da motocicleta alegada na inicial, isso porque o relato ali contido foi confeccionado pela própria reclamante. Inclusive, constou no documento que a Polícia Militar só chegou após o ocorrido e que a motocicleta já não se encontrava mais no local, impossibilitando os Policiais Militares constatarem como se deu a dinâmica do acidente (id. 134615339). Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado. (...) Logo, as provas apresentadas pela autora são insuficientes para que se desincumbisse do seu ônus, de modo que não se verifica a responsabilidade da reclamada pela ocorrência do dano. Importante mencionar que a reclamante não pugnou pela produção de outras provas, como por exemplo, a prova testemunhal através de audiência de instrução, conforme se vê da impugnação á contestação contida em id. 148184107. Nessa esteira, se não há como comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, inexiste dano a ser indenizado e a improcedência da demanda é o único caminho a ser adotado na presente.”

5.
Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024